Tribunal: TCU
Processo: 021.672/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais transferidos ao Município de Montividiu do Norte/GO, por conta do Convênio 460/2010, o qual objetivava incentivar o turismo na região, por meio do apoio à realização do Projeto intitulado 5a Festa Ruralista de Montividiu do Norte, no período de 26 a 29/5/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais transferidos ao Município de Montividiu do Norte/GO, por conta do Convênio 460/2010, o qual objetivava incentivar o turismo na região, por meio do apoio à realização do Projeto intitulado "5a Festa Ruralista de Montividiu do Norte", no período de 26 a 29/5/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jurandir Amaral da Silva; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso III, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar o Sr. Jurandir Amaral da Silva em débito, pelo valor original abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, abatendo-se, na ocasião, o valor de R$ 366,41, já ressarcido em 27/6/2011, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; Data Valor (R$) 13/5/2011 70.864,40 9.3. aplicar ao Sr. Jurandir Amaral da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU) , sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no estado de Goiás, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.